Tribunal: TJBA
Processo: 8036232-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036232-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS TEIXEIRA NIQUINI

Advogado(s)
:
ANDRE MARQUES FERREIRA PEDROSA, FERNANDO PIERI LEONARDO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RODRIGO FERNANDES CARDOSO, WELTTON RODRIGUES LOIOLA, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DE CITAÇÃO E A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QUE AUTORIZA A SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. MÉRITO. PRESCRIÇÃO MATERIAL CONFIGURADA PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. DESÍDIA DO CREDOR AO INDICAR REPRESENTANTE SEM PODERES DE GESTÃO. INTERRUPÇÃO RETROATIVA DA PRESCRIÇÃO CONDICIONADA À EFICÁCIA DO ATO CITATÓRIO. ART. 240, §§ 2º E 3º DO CPC. TESE DE PROSSEGUIMENTO CONTRA AVALISTAS. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACESSORIEDADE DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. EXTINÇÃO DA DÍVIDA QUE ACARRETA O LEVANTAMENTO DO GRAVAME. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
–

Para a interposição de Embargos Declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2
–
Analisando detidamente o Acórdão embargado constante no ID 94936981, verifica-se que o Colegiado enfrentou de forma exaustiva e coerente os pontos fundamentais da lide, não remanescendo vícios a serem sanados.

3
–
O embargante sustenta omissão quanto à ilegitimidade do embargado. A pretensão não merece guarida. O voto condutor consignou expressamente a regularidade da atuação do agravante na qualidade de último sócio administrador da sociedade ARRAIAL D’AJUDA ECO RESORT LTDA (antiga PARADISE RESORT HOTEL LTDA), cuja extinção judicial foi comprovada nos autos (ID 85011861,
pgs
. 31/37).

4
–
A dissolução da pessoa jurídica, para fins processuais, equipara-se ao fenômeno da sucessão material, transferindo aos ex-sócios administradores a legitimidade para a defesa dos interesses patrimoniais remanescentes e para responder pelo passivo, conforme exegese dos artigos 51, § 3º, do Código Civil e 110 do Código de Processo Civil. Exigir que a lide fosse ajuizada exclusivamente pela pessoa jurídica inexistente seria impor óbice instransponível ao exercício do direito de defesa contra cobranças extintas pela prescrição. Destarte, a legitimidade ativa restou reconhecida ao se ingressar no mérito da nulidade citatória e da prescrição, não havendo omissão a declarar.

5
–
Aduz
o recorrente que o despacho ordenador da citação interromperia a prescrição retroativamente. Ocorre que o Acórdão foi categórico ao assentar que a interrupção da prescrição material está condicionada à realização de citação válida. Consta do voto condutor (ID 92145685) que o ato citatório realizado em pessoa destituída de poderes de representação é nulo de pleno direito (art. 280 do CPC), não produzindo o efeito interruptivo pretendido.

6
–
O art. 240, § 2º, do CPC impõe ao autor da ação ônus de adotar as providências necessárias para viabilizar a citação. Na hipótese vertente, o Banco Exequente, ora embargante, insistiu em diligenciar a citação de representantes que haviam se retirado da sociedade há mais de três anos, fato este devidamente averbado na Junta Comercial (ID 85011861). A desídia do credor em atualizar os dados da devedora principal e indicar o representante correto afasta a aplicação do benefício da retroatividade da interrupção, operando-se a prescrição material trienal (art. 70 da LUG) entre o vencimento do título e a ausência de ato citatório eficaz por quase 20 anos.

7
–
O pedido de manutenção da execução contra os avalistas não indicados no transcurso do processo constitui nítida inovação recursal. Compulsando as contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas pelo embargante (ID 90698668), observa-se que a instituição financeira se limitou a defender a validade da citação da empresa e a inexistência de prescrição pela interrupção do despacho, sem suscitar a tese da autonomia das obrigações e a personalidade dos efeitos interruptivos da prescrição cambial (art. 71 da LUG).

8
–
A matéria ora suscitada não foi submetida ao contraditório no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa, razão pela qual inexiste omissão sobre tese jurídica que a própria parte deixou de alegar

9
–
O embargante afirma, ainda, que o arresto do imóvel impediria a prescrição. Todavia, a prescrição reconhecida no Acórdão é a prescrição da pretensão executiva (material) pela ausência de citação válida, e não apenas a prescrição intercorrente por falta de bens. Uma vez fulminado o direito material de cobrar o título em juízo, a existência de garantias torna-se irrelevante para manter vivo o processo.

10
–
Quanto à hipoteca, vige no ordenamento jurídico brasileiro o princípio
da
acessoried
ade
. Extinta a obrigação principal pela prescrição, a garantia real não subsiste autonomamente (art. 1.499, inciso I, do Código Civil). Pretender a manutenção da hipoteca sobre um crédito judicialmente declarado prescrito configuraria perpetuação indevida de gravame sobre patrimônio alheio, violando a segurança jurídica.

11
–
Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

12
–
Nestas condições, conclui-se que o embargante busca, por via transversa, rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável e introduzir argumentos novos para tentar reverter a extinção da execução. Esta pretensão é incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração. O Acórdão não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, tendo resolvido a controvérsia com fundamentação jurídica robusta, amparada na legislação de regência e provas anexadas. Destarte,
a matéria se encontra devidamente
prequestionada
.

13
– Recurso conhecido e
rejeita
do.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em A
gravo de

Instrumento
n.º
8036232-83.2025.8.05.0000
,
embargante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e

embargado
CARLOS TEIXEIRA
NIQUINI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III